Tribunal: TJSP
Processo: 2000790-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000790-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante ANDRE
GODOY e Paciente ANDRE LUIS ALVES BIZERRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte a ordem e denegaram na
parte conhecida. v.u. Sustentou oralmente o advogado, dr. André Ricardo Godoy de Souza
e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000790-52.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 2/6
Voto no 10.793
Habeas corpus no 2000790-52.2020.8.26.0000
Impetrante: André Ricardo Godoy de Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Jandira
Paciente: André Luís Alves Bizerra
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o
tráfico.
Insurgência
quanto
à
prisão
preventiva.
Impossibilidade de conhecimento do pleito neste tópico,
por se tratar de mera reiteração de habeas corpus anterior
ao qual esta Colenda Câmara denegou a ordem. Excesso de
prazo na formação da culpa. Inocorrência. Tramitação da
ação penal que observa os limites da razoabilidade dos
prazos
processuais.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Ordem conhecida em parte e denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André
Luís Alves Bizerra, no qual se aponta como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Jandira autos originários no 1501895-81.2019.8.26.0542.

Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso, por
suposta violação ao disposto nos artigos 33, caput, e 35, ambos
da Lei no 11.343/2006, e sofre constrangimento ilegal
porque: a) a
decisão
não
se
encontra
suficientemente
fundamentada; b) não há provas do periculum libertatis; c) não
foram
levadas
em
consideração
as
condições
pessoais
favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e
ocupação lícita; d) as cautelares alternativas à prisão seriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000790-52.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 3/6
suficientes para a garantia da ordem pública.

Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva ou deferida liberdade provisória mediante
imposição de medidas cautelares alternativas.

Assevera, ainda, o decurso de mais de 81 dias de custódia,
de forma a caracterizar-se o excesso de prazo na formação da
culpa.
O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Francisco
Orlando (fls. 558/560).

Prestadas as informações (fls. 562/565), sobreveio o r.
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-
se pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida,
pela denegação da impetração (fls. 536/574).
É o relatório.
A ordem é conhecida em parte e nesta, denegada.
Com relação ao alegado constrangimento ilegal decorrente
da manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência
dos requisitos legais, registra-se que esta Colenda 2a Câmara de
Direito Criminal já enfrentou a questão ao julgar o Habeas
Corpus n° 2163827-95.2019.8.26.0000, em 09 de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000790-52.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 4/6
2019, oportunidade em que a impetração foi denegada por
votação unânime.

Em se tratando de habeas corpus impetrado sob os
mesmos fundamentos, em relação a pleito de liberdade
provisória, o presente writ consiste em mera reiteração do
anteriormente impetrado.
No que concerne ao alegado excesso de prazo na
formação da culpa, a ordem é conhecida, mas denegada.
André Luís Alves Bizerra foi preso em flagrante delito
em 06 de julho de 2019 (fls. 563), tendo sido a custódia
convertida em preventiva na mesma data em audiência de
custódia e posteriormente mantida pela autoridade apontada
como coatora.
Consoante se extrai das informações prestadas, a
denúncia foi oferecida em 29 de julho de 2019, na qual imputa-
se ao paciente e aos corréus a prática dos delitos previstos nos
artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
A defesa prévia foi apresentada 1o de outubro de 2019
(fls. 345/356 autos principais), sendo recebida a denúncia e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12
de novembro de 2019. Em audiência, pelas Defesas e pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000790-52.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 5/6
Ministério Público não houve oposição à oitiva das
testemunhas presentes e à inversão, bem como saíram
intimados da audiência de continuação para o dia 02/12/2019,
às 16 horas.
A oitiva dos policiais militares foi deprecada.
Em audiência realizada em continuação, houve oposição
defensiva ao interrogatório dos réus sem o retorno das cartas
precatórias de oitiva dos milicianos por entenderem que haveria
inversão na ordem de instrução, sendo que o Ministério Público
não se opôs ao pedido, tendo sido encerrada a audiência. Os
autos
encontram-se
aguardando
o
retorno
das
cartas
precatórias para designação de audiência para interrogatório
dos réus.
Não se nega ao paciente o direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da
soma dos prazos legais.
Ao tratar da garantia constitucional da razoável duração
do processo, Gustavo Henrique Badaró diz que “O direito ao
processo em prazo razoável deve ser analisado em um dúplice
aspecto: (1) o direito a um processo penal ou de qualquer outra
natureza (civil, trabalhista...), em prazo razoável ou sem dilações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000790-52.2020.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 6/6
indevidas; (2) o direito ao desencarceramento do acusado preso
cautelarmente, caso não seja julgado em um tempo razoável ou
sem dilações indevidas” (Processo penal. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016. p. 76/77).
No caso em tela, a ação está seguindo seu regular
andamento e, diante das peculiaridades do caso, inclusive no
que concerne à quantidade de denunciados e as testemunhas
situadas em comarcas diferentes, havendo necessidade de
expedição de precatórias para a oitiva, não se tem como
extrapolados os padrões de razoabilidade. Além disso, os
interrogatórios dos réus foram postergados a pedido da Defesa,
não podendo atribuir ao juízo eventual demora para
encerramento da fase de instrução.
Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por
excesso de prazo.
Ante o exposto, conheço em parte a ordem e denego-a na
parte conhecida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator